Tribunal: TJBA
Processo: 0510255-69.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510255-69.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE RONNEY MOREIRA COELHO

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
LILIAN VALERIA NOBRE DE QUEIROZ LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO DEVIDAMENTE ANALISADA E AFASTADA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CULPA
JURIS TANTUM
DE QUEM COLIDE NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU/APELANTE (ART. 373, II, CPC). MERO INCONFORMISMO E INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência em Ação Regressiva de Ressarcimento. A decisão embargada confirmou a responsabilidade do embargante por colisão na traseira de veículo segurado, afastando a tese de culpa exclusiva do outro condutor por ausência de provas. O embargante alega omissão e contradição no julgado, buscando a reforma da decisão com a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios de
omissão
e
contradição
no acórdão que, com base na ausência de provas, manteve a presunção de culpa do condutor que colide na traseira, bem como analisar a adequação dos embargos de declaração para a
rediscussão do mérito
e a eventual aplicação de
multa por caráter protelatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistem os vícios apontados. A alegada
omissão
não se configura, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese de culpa exclusiva de terceiro, concluindo que o embargante não se desincumbiu de seu
ônus probatório
(art. 373, II, do CPC) para comprovar a excludente de responsabilidade. Igualmente, não há
contradição
interna no julgado, uma vez que seus fundamentos são coesos e conduzem logicamente à conclusão de manter a presunção de culpa. As razões recursais denotam mero
inconformismo
com o resultado e uma tentativa de reexame da matéria de mérito, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração. O manejo do recurso com o nítido propósito de rediscutir o já decidido evidencia seu caráter
manifestamente protelatório
, o que autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados
, com a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do recurso.

Teses de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já analisada e decidida, servindo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC." "2. Não há omissão no acórdão que analisa e afasta a tese defensiva com fundamento na insuficiência de provas, aplicando corretamente a regra de distribuição do ônus probatório disposta no art. 373, II, do CPC." "3. A oposição de embargos de declaração com o propósito manifesto de obter novo julgamento da causa configura o caráter protelatório do recurso, ensejando a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 373, II; art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência pertinente citada:

STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relatora: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0510255-69.2018.8.05.0274, em que figura como embargante JOSÉ RONNEY MOREIRA COELHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)